Tribunal: TJBA
Processo: 8060674-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060674-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ROGERIO NASCIMENTO FILHO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO COM BASE NO POSTO SUPERIOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. VIA ELEITA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, visando à majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125%, com fundamento na incorporação aos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (1º Tenente). O Estado da Bahia impugnou o pedido de gratuidade de justiça, suscitou preliminares de decadência, litispendência e inadequação da via eleita, e contestou o mérito da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é devida a majoração da GCET ao percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, utilizado para o cálculo da aposentadoria do impetrante; (ii) estabelecer se subsiste a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (iii) determinar se há decadência ou prescrição do direito invocado; e (iv) averiguar se há litispendência decorrente de mandado de segurança coletivo e se é adequada a via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia não se lastreia em elementos concretos, razão pela qual prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do impetrante, conforme art. 99, § 3º, do CPC. A preliminar de decadência é afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, em que a omissão administrativa se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 do STJ. A alegação de litispendência é improcedente, pois o impetrante não demonstrou vínculo com a associação autora do mandado de segurança coletivo, nem foi comprovada sua ciência da demanda coletiva, conforme art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009. A alegada inadequação da via eleita se confunde com o mérito, sendo adequada a impetração individual de mandado de segurança ante a presença de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída. Embora o relator inicialmente sustentasse tese diversa, curvou-se à orientação consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, no sentido de que a GCET, sendo gratificação incorporável, deve ser paga no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados os proventos do impetrante, nos termos do art. 92, III, combinado com os arts. 102, II, "b", e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. A incorporação da GCET no percentual de 45% mostra-se indevida, já que o regulamento vigente (Resolução COPE nº 153/2014) prevê 125% para oficiais com posto de 1º Tenente. A ausência de dotação orçamentária não impede o reconhecimento do direito à percepção do valor correto da gratificação, consoante jurisprudência pacífica do STJ. Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF e da tese firmada no Tema 831 da Repercussão Geral, os efeitos patrimoniais da decisão devem retroagir à data da impetração, com observância do regime de precatórios, incidindo juros e correção monetária conforme a EC 113/2021 (Taxa Selic). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira. Não se configura decadência nem prescrição em relação de trato sucessivo com omissão administrativa renovada mensalmente. O mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual por servidor não vinculado à associação impetrante. A GCET deve ser incorporada aos proventos no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, utilizado para o cálculo da aposentadoria do policial militar. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direito assegurado por lei aos servidores públicos. Os efeitos patrimoniais da decisão concessiva de segurança devem retroagir à data da impetração e observar o regime de precatórios, com aplicação da Taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, "b", 110-B e 110-D; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020; STF, Tema 831 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060674-50.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS ROGERIO NASCIMENTO FILHO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/01